Tribunal: TJES
Processo: 5011316-44.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011316-44.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA DE FATIMA VELOSO ZAMPROGNO

APELADO: MARIA HELENA COSLOP ZAMPROGNO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime, com fundamento nos arts. 44 e 395, II, do Código de Processo Penal, e declarou extinta a punibilidade da querelada, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em razão da decadência do direito de queixa. A apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação para sanar vício do instrumento procuratório – falta de menção ao fato criminoso – e pleiteia a anulação da sentença para retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a regularização do mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da querelante para corrigir o vício do instrumento de mandato configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é possível sanar o vício da procuração após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 44 do Código de Processo Penal exige que o instrumento de mandato para propositura de queixa-crime contenha o nome do querelante e a menção ao fato criminoso, configurando pressuposto processual para o exercício regular da ação penal privada.

4. A regularização do mandato é possível, desde que realizada dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP; ultrapassado esse prazo, opera-se a extinção do direito de queixa e, consequentemente, a extinção da punibilidade.

5. A ausência de intimação judicial para sanar o vício não caracteriza cerceamento de defesa, pois o ônus de apresentar procuração válida e completa é exclusivo da parte querelante, não cabendo ao Juízo impulsionar a correção de vícios formais que inviabilizam o exercício da ação penal.

6. Admitir a intimação após o prazo decadencial implicaria prorrogação indevida do termo peremptório e violação ao princípio da segurança jurídica.

7. O vício na procuração – ausência de menção ao fato criminoso – não foi sanado dentro do prazo legal, impondo o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade da querelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A procuração para ajuizamento de queixa-crime deve conter o nome do querelante e a menção ao fato criminoso, nos termos do art. 44 do CPP, constituindo pressuposto processual para o exercício regular da ação penal privada.

2. A ausência de intimação para sanar vício na procuração não configura cerceamento de defesa, pois o ônus da regularização é da parte autora.

3. Esgotado o prazo decadencial sem a apresentação de mandato regular, opera-se a decadência do direito de queixa e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 107, IV; CPP, arts. 38, 44 e 395, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSC, RSE nº 5070690-17.2024.8.24.0023, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 29.05.2025; TJAL, HC nº 0810102-46.2025.8.02.0000, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 01.10.2025; TJMG, APCR nº 5007634-67.2023.8.13.0567, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 18.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5011316-44.2024.8.08.0014

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA VELOSO DALAPICULA

APELADA
:
MARIA HELENA COSLOP ZAMPROGNO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARIA DE FÁTIMA VELOSO DALAPICULA

em face da r. sentença de ID 15636913, que, nos autos da
Queixa-Crime
, rejeitou a ação, por falta de pressuposto processual para o seu exercício, com fundamento nos artigos 44 e 395, II, do CPP e declarou extinta a punibilidade da querelada
MARIA HELENA COSLOP ZAMPROGNO
, com base no art. 107, IV, do Código Penal, haja vista o decurso do prazo decadencial, sem que a querelante sanasse o vício do instrumento de procuração.

Em suas razões recursais (ID 15636914), a apelante sustenta, em síntese,
(i)
a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi devidamente intimada para sanar o vício do instrumento procuratório, qual seja, a ausência de menção ao fato criminoso exigida pelo art. 44 do CPP;
(ii)
tendo a queixa-crime sido ajuizada dentro do prazo decadencial, o vício poderia ter sido corrigido se o Juízo lhe houvesse oportunizado; e
(iii)
a inércia não pode ser-lhe atribuída, mas sim à ausência de intimação judicial, o que configuraria nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida intimação e regularização.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA HELENA COSLOP ZAMPROGNO
, ao ID 15636925, pelo
desprovimento
do recurso.

Manifestação do Ministério Público Estadual, no ID 15636926, pelo
desprovimento
do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 16707525, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, a recorrente apresentou queixa-crime em desfavor da recorrida, imputando-lhe a prática das condutas delituosas descritas nos artigos 140, 147, 147-A e 147-B, todos do Código Penal, com aplicação, por analogia, da Lei nº 11.340/06 (ID 15636899).

No édito sentencial, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade da recorrida, em razão da ausência de regularização da representação da recorrente antes de esgotado o prazo decadencial.

Foi constatado, na hipótese, que “
os fatos supostamente ocorreram em 22/08/2024 e o instrumento procuratório foi anexado em 04/10/2024, sendo a queixa-crime ajuizada dentro do prazo decadencial.
Todavia, com base no art. 44, do CPP, na procuração juntada aos autos deverá constar o nome da querelante e a menção do fato criminoso, estando este último ausente na petição inicial de id 52040878
”.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Como é cediço, a procuração para fins de ajuizamento de queixa-crime deve ser outorgada com poderes especiais, devendo constar, ainda, a descrição do fato delituoso e o nome dos querelantes, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 44.
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

No presente caso, observa-se que, juntamente com a inicial, foi acostada a procuração de ID 15636900, onde consta que: “
outorgando-lhe amplos poderes inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, em qualquer Juízo, instância ou Tribunal, ficando investido nos poderes para o foro em geral previsto no art. 105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, com fim específico para representação Criminal.
”

Com efeito, embora seja possível sanar a irregularidade mencionada mediante a juntada de novo instrumento que efetivamente atenda aos requisitos legais, é inequívoco que tal providência deve ser adotada dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, conforme dispõe o art. 38 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Vale dizer, ainda, que na ação penal privada, o ônus de instruir corretamente a petição inicial, apresentando, desde o ajuizamento, um instrumento de mandato com todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CPP, é exclusivo da parte autora.

Isto é, a ausência de intimação pelo Juízo de primeiro grau não exime a querelante da obrigação de verificar o atendimento dos requisitos formais exigidos para o oferecimento da queixa-crime, tampouco autoriza o prosseguimento da ação após o esgotamento do prazo decadencial. Neste mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a procuração outorgada à advogada subscritora da peça inicial era genérica (ad judicia), sem a especificidade exigida pelo art. 44 do CPP, inviabilizando o prosseguimento da ação penal privada.
A regularidade da representação processual é condição indispensável ao exercício do direito de ação, não sendo admissível a retificação ou substituição do mandato após o decurso do prazo decadencial de seis meses, conforme previsto nos arts. 103 do Código Penal e 38 do CPP.
Embora os recorrentes aleguem que as condutas imputadas à querelada teriam perdurado até a data do ajuizamento da queixa-crime, os documentos anexados aos autos demonstram que os fatos ocorreram entre 23 de janeiro e 28 de dezembro de 2023, restando superado o prazo decadencial em 24 de julho de 2024 (evento 41).
A ausência de intimação judicial para a regularização da procuração não afasta a responsabilidade dos querelantes de zelar pelo cumprimento dos requisitos processuais no momento da propositura da queixa-crime.
IV. Dispositivo recurso conhecido e desprovido. Mantida a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso II, do código de processo penal.

(TJSC; RSE 5070690-17.2024.8.24.0023; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; Julg. 29/05/2025) – destaquei.

Não há, portanto, qualquer dever judicial de intimação para que a parte promova a regularização de um instrumento defeituoso em sede de ação penal privada. Admitir o contrário, como bem ressaltou a Douta Procuradora de Justiça, “
equivaleria, na prática, a prorrogar artificialmente o prazo decadencial, o que violaria o princípio da segurança jurídica e desvirtuaria a natureza extintiva do instituto
”.

Destarte, embora a apelante tenha ajuizado a queixa-crime dentro do prazo legal (fato em 18/08/2024 e protocolo em 04/10/2024), fê-lo de forma processualmente defeituosa, instruindo a ação com uma procuração substancialmente viciada.

E embora a procuração possa ser retificada antes do decurso do prazo decadencial, este fluiu e se esgotou sem que a parte, por sua própria iniciativa e diligência, promovesse a correção.

Neste cenário, o decurso do prazo sem o oferecimento de uma queixa
regularmente
instruída acarreta, como cediço, a extinção da punibilidade, não sendo admissível qualquer reabertura de oportunidade processual. Deste mesmo juízo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. PROCURAÇÃO GENÉRICA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3.A ação penal de origem é de iniciativa privada, e, portanto, exige o atendimento aos pressupostos específicos da queixa-crime, entre eles a outorga de mandato com poderes especiais e descrição do fato delituoso, conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal.
4. A procuração apresentada com a queixa-crime não contém menção ao fato criminoso nem poderes específicos, configurando vício formal que compromete a validade da inicial. 5. Não houve a regularização da procuração dentro do prazo decadencial de seis meses, conforme determina o art. 38 do CPP. 6. A jurisprudência do STJ e desta Câmara Criminal reconhece que o vício na procuração constitui pressuposto essencial ao exercício regular da ação penal privada, sendo sua ausência causa de decadência do direito de queixa e consequente extinção da punibilidade. 7. A ausência de impulso processual relevante e de manifestação ministerial não interfere no reconhecimento da decadência, que opera de forma automática quando não suprido o vício dentro do prazo.
IV. Dispositivo 8. Habeas Corpus concedido. Jurisprudências relevantes citadas: STF – AO: 2483 PA 0034679-73.2019.1.00.0000; TJ/AL – 0805276-50.2020.8.02.0000.

(TJAL; HC 0810102-46.2025.8.02.0000; Marechal Deodoro; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; Julg. 01/10/2025; DJAL 02/10/2025) – destaquei.

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. DECADÊNCIA OPERADA. O atraso na apresentação das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando, assim, o conhecimento e processamento de Apelação Criminal interposta tempestivamente.
A procuração outorgada para a propositura da Queixa-Crime deve atender às exigências do artigo 44 do Código de Processo Penal. Ainda que sanável a irregularidade pela juntada de novo instrumento de procuração que preencha os requisitos legais, tal providência deve ser realizada dentro do prazo decadencial, conforme dispõe o artigo 38 do Código de Processo Penal. Esvaído o prazo semestral, forçoso o reconhecimento da Decadência do Direito de Queixa, importando em extinção da punibilidade.

(TJMG; APCR 5007634-67.2023.8.13.0567; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 18/09/2025; DJEMG 22/09/2025) – destaquei.

Logo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, isso porque, o indeferimento da queixa e a subsequente extinção da punibilidade decorreram, na verdade, da omissão exclusiva da parte, que não apresentou o mandato regular dentro do prazo peremptório que a lei lhe conferia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Mônica Ramos Caprini, OAB/ES 27.831, nomeada para assumir a defesa da recorrida (ID 15636924), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)